Tribunal: TJSP
Processo: 1098354-73.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS, DECORRENTE DE CONTRATO DE SEGURO EMPRESARIAL. PEDIDO FORMULADO POR SEGURADORA SUB-ROGADA. OSCILAÇÃO DE ENERGIA QUE PROVOCOU DANIFICAÇÃO EM APARELHOS. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL E FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INOCORRÊNCIA. SUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO DOS

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS, DECORRENTE DE CONTRATO DE SEGURO EMPRESARIAL. PEDIDO FORMULADO POR SEGURADORA SUB-ROGADA. OSCILAÇÃO DE ENERGIA QUE PROVOCOU DANIFICAÇÃO EM APARELHOS. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL E FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INOCORRÊNCIA. SUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO DOS DANOS E DO RESPECTIVO PAGAMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE REPARAÇÃO DO PREJUÍZO. PROCEDÊNCIA RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. 1. Apresentam-se hábeis e idôneos os documentos encartados pela seguradora para demonstração de suas assertivas, o que impossibilita cogitar de inépcia da petição inicial fundada na ausência de documentação essencial à propositura; inexistindo, ademais, qualquer vedação legal à demanda, circunstâncias que tornam presente o interesse de agir. 2. A prova pericial se mostrava inviável, considerando o longo tempo transcorrido entre a data da ocorrência do sinistro e a propositura desta demanda, e diante da natureza dos bens. 3. A seguradora, tendo realizado o pagamento dos danos em favor da empresa segurada, assumiu o posicionamento respectivo, em virtude de sub-rogação, de modo que o contrato firmado se submete às regras consumeristas. 4. A prova produzida não possibilita afirmar a ocorrência de má utilização dos aparelhos ou defeito nas instalações internas do imóvel assegurado, de onde decorre a responsabilidade da concessionária pelos prejuízos causados, pois na hipótese a sua responsabilidade é objetiva. 5. Os denominados eventos da natureza, tais como descargas atmosféricas (raios), não propiciam isenção de responsabilidade, justamente porque inseridos no risco interno da atividade da concessionária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000681340
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1098354-73.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PORTO SEGURO
COMPANHIA
DE
SEGUROS
GERAIS,
é
apelado
ENERGISA
SUL
SUDESTE
-
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A..
ACORDAM, em 31a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estendido, deram provimento ao recurso por
maioria de votos, vencido o relator sorteado, com declaração de voto. O 2o juiz redigirá o
acórdão.", de conformidade com o voto do Relator designado, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANTONIO
RIGOLIN, vencedor, PAULO AYROSA, vencido, ANTONIO RIGOLIN (Presidente), ADILSON
DE ARAUJO, CARLOS NUNES E FRANCISCO CASCONI.
São Paulo, 25 de agosto de 2020
ANTONIO RIGOLIN
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO No 1098354-73.2019.8.26.0100
Comarca:
São Paulo 19a Vara Cível
Juiz:
Camila Rodrigues Borges de Azevedo
Apelante: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Apelada:
Energisa Sul Sudeste Distribuidora de Energia S/A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE
ENERGIA
ELÉTRICA.
AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO DE DANOS, DECORRENTE DE
CONTRATO DE SEGURO EMPRESARIAL. PEDIDO
FORMULADO
POR
SEGURADORA
SUB-ROGADA.
OSCILAÇÃO
DE
ENERGIA
QUE
PROVOCOU
DANIFICAÇÃO
EM
APARELHOS.
DEFEITO
NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA
DA PETIÇÃO INICIAL E FALTA DE INTERESSE DE
AGIR.
INOCORRÊNCIA.
SUFICIENTE
DEMONSTRAÇÃO DOS DANOS E DO RESPECTIVO
PAGAMENTO.
RELAÇÃO
DE
CONSUMO.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.
DEVER
DE
REPARAÇÃO
DO
PREJUÍZO.
PROCEDÊNCIA
RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. 1. Apresentam-se
hábeis e idôneos os documentos encartados pela seguradora
para demonstração de suas assertivas, o que impossibilita
cogitar de inépcia da petição inicial fundada na ausência de
documentação essencial à propositura; inexistindo, ademais,
qualquer vedação legal à demanda, circunstâncias que
tornam presente o interesse de agir. 2. A prova pericial se
mostrava inviável, considerando o longo tempo transcorrido
entre a data da ocorrência do sinistro e a propositura desta
demanda, e diante da natureza dos bens. 3. A seguradora,
tendo realizado o pagamento dos danos em favor da empresa
segurada, assumiu o posicionamento respectivo, em virtude
de sub-rogação, de modo que o contrato firmado se submete
às regras consumeristas. 4. A prova produzida não possibilita
afirmar a ocorrência de má utilização dos aparelhos ou
defeito nas instalações internas do imóvel assegurado, de
onde decorre a responsabilidade da concessionária pelos
prejuízos causados, pois na hipótese a sua responsabilidade é
objetiva. 5. Os denominados eventos da natureza, tais como
descargas atmosféricas (raios), não propiciam isenção de
responsabilidade, justamente porque inseridos no risco
interno da atividade da concessionária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 45.792
Visto.
1. Trata-se de ação regressiva de ressarcimento de danos
decorrente de contrato de seguro proposta por PORTO SEGURO
COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS em face ENERGIA SUL
SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou improcedente
o pedido, condenando a autora ao pagamento das despesas processuais
e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor
atualizado atribuído à causa.
Inconformada, apela a vencida pretendendo a inversão do
resultado alegando, essencialmente, que os elementos dos autos
comprovam os danos causados pela oscilação de energia elétrica. O
laudo técnico apresentado foi elaborado por empresa especializada e
idônea, portanto suficientemente apto para a comprovação da falha do
serviço prestado pela concessionária e dos danos decorrentes da
oscilação de energia elétrica. De igual modo, houve suficiente
demonstração da sub-rogação havida e do nexo de causalidade.
Prossegue argumentando que a realização de prova pericial seria
inviável diante do tempo transcorrido e da suficiência dos elementos
probatórios constantes dos autos. Também aponta a inaplicabilidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Resolução 414/2010 da ANEEL e que a responsabilidade da ré, na
qualidade de fornecedora do serviço de energia elétrica, é objetiva, em
conformidade com a lei consumerista e a norma do artigo 37, § 6o, da
Constituição Federal, fato que lhe impõe a obrigação de reparar os danos
acarretados aos usuários/consumidores por falha na prestação do
serviço, mediante ato comissivo ou omissivo, independentemente de
culpa, até porque é seu o dever de atualizar sua rede com dispositivos de
segurança. Alega, ainda, que a situação espelhada não configura caso
fortuito ou força maior, inexistindo fundamento para cogitar de excludente
de responsabilidade.
Recurso tempestivo e bem processado, oportunamente
preparado e respondido.
É o relatório.
2. O objetivo da autora, na qualidade de seguradora sub-
rogada, é obter a condenação da ré ao pagamento de indenização pelos
danos causados aos aparelhos instalados no estabelecimento segurado,
em virtude da oscilação/descarga de energia elétrica. Afirma que,
cumprindo o respectivo contrato, pagou à beneficiária do seguro o valor
da prestação respectiva e, havendo culpa da ré, responsável pela
ocorrência do evento, pretende obter dela a reparação devida.
Segundo a narrativa da petição inicial, a autora firmou
contrato de seguro empresarial com Casa das Bombas Assis Ltda., para
garantia, entre outros, dos danos elétricos em seus imóveis,
respectivamente, localizados na Rua Osvaldo Joaquim no 340, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assis/SP. Ocorre que, no dia 24 de outubro de 2019, a unidade
consumidora foi afetada por distúrbios elétricos, provenientes da rede de
distribuição da ré, situação que causou danos aos equipamentos
eletroeletrônicos que guarneciam o aludido estabelecimento segurado.
Empresa especializada, após avaliação, emitiu parecer técnico,
concluindo que, em virtude da falha no serviço prestado pela ré, houve
danos aos bens, tornando-os impróprios para uso, fato que ensejou a
necessidade de reparos e substituições. A prestação securitária foi
efetivamente paga à beneficiária, alcançando o montante de R$
1.125,50, já com a necessária dedução do valor alusivo a franquia
contratada.
Atribuindo a culpa à demandada, pleiteia, na qualidade de
sub-rogada, a sua condenação ao pagamento da respectiva indenização,
equivalente ao desembolso que efetuou em razão da cobertura
securitária havida.
A concessionária ré, ao se defender, inicialmente, arguiu
inépcia da petição inicial, por ausência de documentos essenciais à
propositura da ação; e a falta de interesse de agir em virtude da ausência
de reclamação administrativa. Também afirmou que em seus registros
internos não foram verificadas ocorrências de falha na prestação de
serviços de fornecimento de energia elétrica na data e horário indicados.
Prosseguiu apontando a inexistência do nexo de causalidade e de
responsabilidade pelos prejuízos, pois não foi verificada, através do
procedimento previsto pela Resolução ANEEL no 414/2010, qualquer
ocorrência ou problemas ligados aos serviços. Reafirmou a inexistência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de defeito na prestação de serviço, enfatizando que as redes de
distribuição de energia são protegidas contra raios e demais surtos e que
danos em aparelhos elétricos podem ser causados por inúmeras outras
fontes. Alegou, ademais, que é dos consumidores a responsabilidade
pelas instalações internas; sustentou a ausência de fundamento para
aplicação da responsabilidade objetiva, para a incidência da lei
consumerista e, por consequência, para a inversão do ônus da prova.
Por fim, impugnou a documentação apresentada para comprovar a
ocorrência e o alcance dos danos apontados, reputando unilaterais os
laudos apresentados, ressaltando que a seguradora tem a obrigação de
preservar os bens a fim de possibilitar a realização de prova pericial, que
se mostra indispensável.
A r. sentença, reconhecendo a insuficiência de provas,
notadamente a pericial, para demonstrar a existência de nexo de
causalidade entre a conduta da ré e os danos apontados, julgou
improcedente o pedido.
O digno Relator, atribuindo à autora o ônus probatório (art.
373, I, CPC), reconheceu a ausência de responsabilidade da ré pelos
danos afirmados, pois inexistente prova inequívoca no sentido de que os
danos decorreram de oscilações na rede de energia elétrica ou de
descargas elétricas de qualquer natureza, o que configuraria vício na
prestação de serviços, desacolhendo o recurso.
Desde logo, é necessário reconhecer que, em verdade, a
prova pericial se mostrava inviável, considerando o longo tempo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
transcorrido entre a data da ocorrência do sinistro e a propositura desta
demanda, e diante da natureza dos bens.
Além disso, se apresentam hábeis e idôneos os
documentos encartados pela seguradora para comprovação de suas
assertivas (fls. 22/62), o que impossibilita cogitar de inépcia da petição
inicial fundada na ausência de documentação essencial à propositura;
inexistindo, ademais, qualquer vedação legal à demanda, circunstâncias
que tornam presente o interesse de agir.
Superados esses aspectos, impõe-se reconhecer que,
evidentemente se está diante de uma situação regida pelo Código de
Defesa do Consumidor, pois a seguradora demandante se sub-rogou nos
direitos de seus segurados contra o causador do dano (artigo 786 do
Código Civil e Súmula 188 do STF), tornando dispensáveis quaisquer
outras considerações diante da obviedade e clareza da disciplina legal.
A responsabilidade da ré é objetiva e, nessa perspectiva,
cabe à concessionária o ônus da demonstração do fato extintivo, ou seja,
de que o segurado/consumidor foi negligente quanto à adoção dos
cuidados necessários com os equipamentos ou em suas instalações.
A inicial veio instruída com alguns documentos, dentre
eles os relacionados às apólices de seguro, parecer técnico, orçamentos
e comprovante de pagamento alusivo ao conserto e substituição de
equipamentos e componentes (fls. 22/62). O parecer técnico emitido por
empresa especializada concluiu que os danos ocorridos nos componentes dos aparelhos/componentes que guarneciam o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
estabelecimento segurado foi causado por descargas elétricas ou picos
de alta tensão (fl. 34). E a respeito desse ponto houve impugnação
genérica na defesa, sem qualquer demonstração em contrário.
Assim, fixados esses pontos, de pronto, anota-se a
aplicabilidade da norma do artigo 14 do Código de Defesa do
Consumidor, que assim dispõe:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente
da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem
como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua
fruição e riscos.
§ 1o O serviço é defeituoso quando não fornece a
segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em
consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:
I o modo de seu fornecimento;
II o resultado e os riscos que razoavelmente dele se
esperam;
III a época em que foi fornecido (...)”.
Além disso, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição
Federal da Constituição Federal 1 - que adota a teoria do risco
administrativo -, a ré tem responsabilidade objetiva pela reparação dos
1 - “(...) § 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus
agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
danos, por se tratar de evento causado por pessoa jurídica atuante no
serviço da concessão pública.
De igual modo, é da concessionária a responsabilidade
pela manutenção e conservação dos cabos de linha de transmissão,
incumbindo-lhe zelar pela integridade dos bens vinculados à prestação
dos serviços (artigo 31, I e VII da Lei das Concessões no 8.987 de 13 de
fevereiro de 1995).
Por outro lado, não vinga a assertiva de que o
consumidor/usuário segurado não atendeu ao disposto nas Resoluções
Normativas editadas pela ANEEL, cuja inobservância determinaria a
exclusão de responsabilidade da ré.
Ora, apesar de a concessionária desfrutar da presunção
de regularidade dos atos, é certo que ela pode ceder diante de
evidências em contrário, notadamente, quando a conduta praticada está
amparada em norma administrativa nula de pleno direito, o que ocorre
com determinados dispositivos da mencionada norma administrativa, na
medida em que a sua aplicabilidade ofende preceitos de ordem legal e
constitucional aplicáveis à hipótese em exame.
Nesse sentido, há precedentes na jurisprudência:
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ENERGIA ELÉTRICA -
AÇÃO REGRESSIVA - SEGURADORA SUB-ROGADA NOS
DIREITOS
DE
CONSUMIDORES
DA
CONCESSIONÁRIA
-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
OSCILAÇÃO NA CORRENTE - DANOS EM APARELHOS
ELETROELETRÔNICOS
-
AUSÊNCIA
DE
PEDIDO
ADMINISTRATIVO NÃO OBSTA A OBRIGAÇÃO DE RESSARCIR
OS PREJUÍZOS - INCIDÊNCIA DO CDC -RESPONSABILIDADE
OBJETIVA - TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE - QUEDA DE
RAIO - NÃO CONFIGURA CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR -
RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR FATO
IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA
AUTORA PROVAS SUFICIENTES, APTAS A DEMONSTRAR OS
PREJUÍZOS SUPORTADOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
VERBA QUE COMPORTA MAJORAÇÃO ART. 85, § 11, DO NCPC
JUROS TERMO INICIAL DESEMBOLSO
RECURSO DA RÉ
IMPROVIDO, ACOLHIDO O ADESIVO.” 2
“APELAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
DE DANOS MATERIAIS AJUIZADA PELA SEGURADORA POR
SUB-ROGAÇÃO, EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE PROVA DE
PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO AO SEGURADO. OSCILAÇÃO
NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA. OCORRÊNCIA. PROVA
HÁBIL AMPARADA NO LAUDO TÉCNICO QUE INSTRUIU A
REGULAÇÃO DE SINISTRO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. RÉ
QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA DE CAUSA
EXCLUDENTE
DE
RESPONSABILIDADE.
OBRIGAÇÃO
DE
INDENIZAR. RECURSO PROVIDO.
1 - Para que a seguradora possa exercer seu direito de
regresso, não é necessário que o consumidor tenha comunicado o
problema na rede elétrica à concessionária ou requerido a
reparação pela via administrativa.
2 - TJSP Apelação no 1067946-41.2015.8.26.0100 31a Câmara de Direito Privado Rel. Des. FRANCISCO CASCONI J. 13.7.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2 - Aplica-se o CDC ao caso examinado, uma vez que a
relação primária estabelecida entre o segurado e a concessionária é
de consumo, sub-rogando-se a seguradora em todos os seus
direitos e deveres, inclusive no que diz respeito aos privilégios das
normas protetivas do consumidor (arts. 786 e 349 do CC).
3 - É objetiva a responsabilidade da concessionária-ré
pela reparação dos danos, baseada nas teorias do risco da
atividade (art. 14 do CDC) e do risco administrativo (Art. 37, §6o, da
CF).
4 - Demonstrado o nexo de causalidade entre a
prestação de serviços defeituosa e os danos causados nos
equipamentos do segurado, em decorrência de oscilações na rede
elétrica, competia à concessionária comprovar a exclusão de sua
responsabilidade, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015 e do art.
6o, VIII, do CDC, ônus do qual não se desincumbiu.” 3
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Ação regressiva de
ressarcimento - Energia elétrica - Queima de aparelhos eletrônicos
da segurada ocasionada por oscilação na rede de energia elétrica
administrada pela ré - Ação julgada extinta por falta de interesse
processual,
ante
a
ausência
de
pedido
administrativo
-
Requerimento prévio perante a concessionária que não era
essencial ao ajuizamento da ação - Decreto de extinção que deve
ser afastado - Sentença anulada - Julgamento nesta Superior
Instância, a teor do art. 1013, § 3o, I, do NCPC - Sub-rogação da
seguradora nos direitos da consumidora - Responsabilidade objetiva
3 - TJSP Apelação no 1080304-04.2016.8.26.0100 31a Câmara de Direito Privado Rel. Des. ADILSON DE ARAUJO J. 19.12.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da ré - Nexo causal configurado - Prova hábil amparada no laudo
referente aos equipamentos danificados, realizado por empresa
especializada - Prestação de serviços defeituosa - Artigo 14 do
Código do Consumidor - Ressarcimento devido - Sentença de
procedência - Recurso provido, para o fim de anular a r. sentença,
julgando procedente a ação, nos termos do art. 1.013, § 3o, I, do
NCPC. ” 4
“Responsabilidade civil. Prestação de serviços. Energia
elétrica. Ação regressiva movida pela seguradora. Danos elétricos
indenizados ao segurado. Responsabilidade objetiva da prestadora
de serviço público. Danos e nexo causal evidenciados. Excludente
de responsabilidade. Ausência. Compete à concessionária de
energia elétrica adotar as medidas de segurança e proteção
necessárias para evitar a oscilação da corrente elétrica em caso de
descargas atmosféricas, por se tratar de evento previsível, cuja
ocorrência não caracteriza força maior. Risco da atividade
desenvolvida pela concessionária, o qual não pode ser transferido
ao consumidor. Dever indenizatório configurado. Recurso provido.
” 5
“Ação de regresso. Seguradora. Danos materiais. Energia
elétrica. Luz. Descarga elétrica que danifica aparelho eletrônico.
Sentença. Procedência. Apelação. Preliminar de ausência de
documentos afastada. Responsabilidade objetiva da empresa de
energia elétrica decorrente da sub-rogação - relação de consumo e
da prestação de serviço público - art. 14 CDC e art. 37, §6o, CF.
Dano
comprovado.
Nexo
de
causalidade
verificado.
4 - TJSP Apelação no 1042542-09.2016.8.26.0114 31a Câmara de Direito Privado Rel. Des. CARLOS NUNES J. 19.12.2017.
5 - TJSP Apelação no 1000341-11.2017.8.26.0035 28a Câmara de Direito Privado Rel. Des. CESAR LACERDA J. 12.01.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Desnecessidade de aferição de culpa, pois se trata de responsabilidade objetiva. Sentença mantida. Recurso
desprovido.” 6
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Ação de ressarcimento
de danos. Autora, seguradora, sub-rogada nos direitos de seu
segurado. Pretensão ao recebimento do valor que lhe ressarciu, em
razão dos prejuízos suportados pela oscilação na rede de energia
elétrica, que danificou dois aparelhos de televisão. Concessionária
que responde pela imperfeita prestação de seus serviços,
independentemente de culpa. Relatórios técnicos demonstrando o
dano, não impugnados eficazmente. Dever de indenizar. RECURSO
NEGADO” 7
“Ação de ressarcimento por danos materiais. Pedido de
ressarcimento regressivo dos prejuízos pagos pela seguradora por
conta de oscilação de energia e queda que danificou diversos bens
do segurado (...). Pago o valor dos reparos pela autora, esta se sub-
rogou nos direitos e ações do segurado contra o causador do dano
(art. 786 do CC; Súm. 188 do STF). A responsabilidade civil da ré,
no caso, na condição de pessoa jurídica de direito privado
prestadora de serviço público de fornecimento de energia elétrica,
pelos danos experimentados pelos usuários, é de natureza objetiva,
nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.
Desnecessidade de prévio pedido administrativo para o ajuizamento
da ação judicial. Impossibilidade de exigência do aguardo da
inspeção por parte da ré. Ausente demonstração, pela
concessionária, de que estava além do seu alcance tecnológico
6 - TJSP Apelação no 1004626-45.2017.8.26.0068 21a Câmara de Direito Privado Rel. Des. VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR J. 16.01.2018.
7 - TJSP Apelação no 1002536-28.2014.8.26.0114 36a Câmara de Direito Privado Rel. Des. GIL CIMINO J. 2.10.2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
evitar as consequências das intempéries. Deve a apelada, portanto,
reparar a apelante pelos prejuízos suportados com o pagamento da
indenização securitária. No entanto, as despesas havidas com a
apuração do sinistro pagas à empresa Cintec não podem ser
computadas vez que tal quantia refere-se ao custo operacional da
seguradora e, portanto, é alheio ao serviço prestado diretamente
pela apelada. Recurso parcialmente provido” 8 (grifo nosso).
“AÇÃO REGRESSO Seguradora contra concessionária
de energia elétrica
Cobertura de avarias em equipamentos de
empresa
segurada
em
ração
de
sobrecarga
elétrica

Responsabilidade objetiva (art. 37, § 6o, CF)
Restrição ao
ressarcimento de danos por resolução de agência reguladora
(Resolução 61/04 Aneel) que não se admite Temporal e queda de
raios que não se configuram caso fortuito ou força maior Danos
que podem ser evitados com a utilização de tecnologia adequada
Dever de prevenção de danos por parte da concessionária
reconhecido. Nexo causal configurado
Reembolso limitado à
indenização paga ao segurado
Verba despendida a título de
regulação de sinistro que não integra a obrigação de reembolso
Inteligência do art. 786, do CC, e da Súmula 188, STF
Ação
procedente em parte
Sentença mantida
Apelação e recurso
adesivo desprovidos” 9 (grifo nosso).
É oportuno ponderar, ademais, que os denominados
eventos da natureza, tais como descargas atmosféricas (raios), não
propiciam isenção de responsabilidade, justamente porque inseridos no
risco interno da atividade da concessionária.
8 - TJSP Apelação no 0181908-35.2010.8.26.0100 7a Câmara de Direito Privado Rel. Des. MARY GRUN J. 15.4.2015.
9 - TJSP Apelação no 0198863-15.2008.8.26.0100 1a Câmara de Direito Privado Rel. Des. LUIZ ANTONIO DE GODOY - J. 30.6.2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse sentido, já se pronunciou esta Corte:
“Apelação - Fornecimento de energia elétrica Ação de
regresso
Descarga elétrica
Queima de aparelhos
Danos
comprovados Direito de regresso da seguradora. Tratando-se de
responsabilidade civil de concessionária de serviço público, está
caracterizada a responsabilidade objetiva, pelos danos causados na
prestação do seu serviço, prevista no artigo 37, 6o, da Constituição
Federal. Fenômenos naturais, ao contrário do que pretende fazer
crer a ré, não excluem sua responsabilidade, uma vez que são
previsíveis e corriqueiras as intempéries meteorológicas. Apelação
provida em parte”10.
Nessa perspectiva, uma vez incontroversa a ocorrência do
sinistro e ausente qualquer evidência de fato excludente de sua
responsabilidade, tal como caso fortuito ou força maior, ou culpa
exclusiva dos consumidores ou de terceiro, cujo respectivo ônus lhe
cabia
(CPC-2015,
artigo
373,
II),
prevalece
íntegra
a
sua
responsabilidade objetiva pela reparação dos danos, cabendo-lhe
responder perante os consumidores pelas consequências desse
comportamento, até porque tem a obrigação de adotar as providências
necessárias para afastar o tipo de risco e problema vivenciados pelo
usuário dos serviços.
Ora, não havendo qualquer dúvida para afirmar a
existência do vínculo de causa e efeito e sendo inegável a absoluta
ausência de culpa do titular da unidade consumidora (segurado), não há
como deixar de reconhecer que, sob qualquer ângulo de análise com
10 - TJSP Apelação no 1044084-62.2016.8.26.0114 30a Câmara de Direito Privado Rel. Des. LINO MACHADO - J. 2.8.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
base no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal ou no artigo 14 do
Código de Defesa do Consumidor se identificou a responsabilidade
objetiva da concessionária pelo ressarcimento pretendido, cujo respectivo
alcance, não foi objeto de questionamento no recurso, e se encontra bem
representado pelos documentos que acompanharam a petição inicial,
sem apresentação, por parte da ré, de quaisquer elementos que
permitam colocar em dúvida o seu conteúdo, observando-se, ainda, que
esse resultado já considerou a necessária dedução do valor alusivo a
cada franquia contratada (fl. 47).
Enfim, com o devido respeito ao posicionamento
sustentado pelo douto Relator sorteado, impõe-se acolher o
inconformismo para a finalidade de se declarar a procedência do pedido,
com a condenação da ré ao pagamento da quantia de R$ 1.125,50, a ser
corrigida desde a data do desembolso e acrescida de juros de mora de
1% ao mês, a contar da data da citação.
Diante desse resultado, impõe-se condenar a demandada
ao pagamento das despesas processuais e da verba honorária de R$
1.200,00, fixação que se realiza com base no artigo 85, §§ 2o e 8o do
Código de Processo Civil, já tendo em conta os termos do § 11 do
mencionado diploma legal.
3. Ante o exposto, nos termos indicados, dou provimento
ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ANTONIO RIGOLIN
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1098354-73.2019.8.26.0100
Apelante : PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Apelada
: ENERGISA SUL SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
S.A.
Comarca: São Paulo 19a Vara Cível
Juiz (a)
: Camila Rodrigues Borges de Azevedo
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
V O T O No 43.179
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - AÇÃO
REGRESSIVA PROPOSTA POR SEGURADORA

ALEGAÇÃO DE OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA
QUE CAUSOU DANOS EM EQUIPAMENTOS

INDENIZAÇÃO
DO
PREJUÍZO
PAGA
PELA
AUTORA, QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS
DE PROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU
DIREITO - ART. 373, I DO CPC - IMPROCEDÊNCIA
DA AÇÃO MANTIDA - PELO MEU VOTO, NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO. Para caracterizar a
responsabilidade da ré pelo evento danoso, ainda que na
modalidade objetiva, imprescindível é a comprovação do
nexo de causalidade entre a prestação de serviços e os
danos causados. E não tendo sido comprovado que os
danos nos equipamentos do segurado tiveram como
causa oscilação na rede elétrica, pela qual é responsável
a ré, nos moldes estabelecidos no art. 373, I do CPC, de
rigor a improcedência da ação. Sentença mantida.
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
propôs ação regressiva contra ENERGISA SUL
SUDESTE
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., julgada improcedente pela r.
sentença de fls. 267/270, cujo relatório se adota. A autora foi condenada a
arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
Inconformada, apela a autora às fls. 272/281, almejando a
reforma da r. sentença. Alega, em síntese, que o segurado informou acerca

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da ocorrência de oscilação de energia na data do sinistro mencionado nos
autos e que foram trazidos laudos técnicos indicando nexo causal entre os
danos relatados e a falha na prestação de serviços da ré. Afirma também
que a responsabilidade civil da prestadora de serviço de energia elétrica é
objetiva e desnecessária, portanto, a comprovação de culpa.
Houve apresentação de contrarrazões às fls. 287/314.
É O RELATÓRIO.
Com a devida vênia do posicionamento adotado pelo douto
Desembargador Relator Designado, Dr. Antonio Rigolin (2o Juiz), o qual
foi seguido por maioria de votos, em julgamento estendido, ouso divergir.
A ação trata de alegação de ocorrência de evento danoso nas
dependências da segurada Casa das Bombas Assis Ltda. em 24.10.2016,
que com a autora celebrou contrato de seguro representado pela apólice no
24608811869 (fls. 22/25).
Afirmou a autora que as dependências do segurado acima
mencionado foram vítimas de oscilação na tensão da rede elétrica, disso
resultando em danos em equipamentos eletrônicos e que foi pago o total de
R$ 1.125,50 em 31.10.2016.
A presente ação foi julgada improcedente. Contra esta decisão se
insurgiu a autora, mas sem razão, contudo, respeitado o entendimento da
maioria em julgamento estendido.
A seguradora fundou-se para formular seu pleito ressarcitório em
laudo de vistoria de fls. 29/33, relatório de sinistro de fls. 38/46 e
orçamentos para conserto dos aparelhos de propriedade do segurado
indicado nos autos que apontaram como causa dos danos apurados fortes
chuvas e queda de raios na data mencionada.
Ressalte-se que o documento de fls. 29/33, produzido pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seguradora apelante, indica que o informante Paulo Antonio Ladeira de
Oliveira afirmou que na data de 24.10.2016, foram detectados danos nos
equipamentos identificados após descarga elétrica ocasionada por raios.
Aduziu a ré em contestação que não há dever de indenizar, eis
que inexiste prova cabal nos autos acerca da alegada má prestação de
serviço. Alegou ainda que não houve pedido de ressarcimento de danos no
âmbito administrativo.
Bem por isso, a meu ver, restou incontroverso que a queima dos
equipamentos do segurado se deu por descargas atmosféricas (raios)
ocorridos em temporal na data dos fatos, circunstância esta que afasta a
responsabilidade indenizatória por parte da concessionária apelante, por se
constituir caso fortuito, nos termos do art. 393 do CC.
Assim, sob meu ponto de vista, não há que se falar em
responsabilidade da ré pelos danos causados nos equipamentos do
segurado, posto que provocados por descarga elétrica decorrente de raios
em dia de tempestade.
Ainda que o seguro acobertasse tais danos e, por conseguinte,
devesse a seguradora pagar a indenização nos termos do contrato, não pode
a empresa ré responder por eles.
Portanto, da análise do conjunto probatório, não há prova
inequívoca de que os danos efetivamente decorreram de oscilações da rede
de energia elétrica, o que ensejaria a responsabilização da prestadora do
serviço por força do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Mais,
não há qualquer prova de que as descargas elétricas causadoras dos danos
nos bens do segurado tenham atingido a rede de distribuição da ré e, por
esta, atingido o segurado.
Logo, não há como imputar dever indenizatório à ré quando não
há comprovação segura de que o dano indenizado pela autora decorreu,
inequivocamente, de ato a ela imputável, estando ausente, portanto, o nexo
causal imprescindível à responsabilização pretendida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim já se decidiu nesta Corte, a respeito da matéria:
"Ação de indenização de seguro em regresso prestação de
serviços de energia - seguradora contra concessionária - alegação de
danos em equipamentos de segurados sob o fundamento de descarga
elétrica e oscilação de energia
a responsabilidade objetiva da
concessionária de energia elétrica não autoriza, por si só, o acolhimento do
pedido, mas deve ela ser acompanhada de prova idônea vistoria nos
equipamentos totalmente unilateral caso concreto onde a seguradora não
permite a defesa anterior da empresa de energia pela falta de requerimento
administrativo ação improcedente - apelação da ré provida, prejudicada
a da seguradora." (TJSP; Apelação 1057107-83.2017.8.26.0100; Relator
(a): Eros Piceli; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/03/2018; Data de
Registro: 15/03/2018).
"Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Ação
regressiva da seguradora. Alegação de que descargas elétricas resultaram
em avarias a equipamentos do segurado, que precisaram ser reparados.
Havendo controvérsia sobre a causa dos danos e não tendo a autora
viabilizado a produção de prova técnica, não há como impor à
concessionária o dever de indenizar. Hipótese em que a ausência de prévio
pedido administrativo, conquanto não importe ausência de interesse de
agir, impediu a ré de inspecionar os aparelhos e produzir prova para
contrapor ao parecer unilateral da autora. A responsabilidade objetiva do
art. 37, § 6o, da Constituição Federal, afasta tão somente a pertinência de
se apurar o elemento subjetivo da responsabilidade civil, mas não elimina a
necessidade de que sejam demonstrados a conduta comissiva ou omissiva
do agente, os danos alegados pela vítima e o nexo de causalidade entre
eles. Ainda que o Código de Defesa do Consumidor seja aplicável ao caso
vertente, a inversão do ônus da prova não se opera automaticamente, tendo
lugar quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação do consumidor
ou for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência,
pressupostos que não estão presentes no caso dos autos. Recurso
improvido." (TJSP; Apelação 1092046-26.2016.8.26.0100; Relator (a):
Gomes Varjão; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 19a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/03/2018; Data de
Registro: 15/03/2018).
"RECURSO
APELAÇÃO CÍVEL
FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELETRICA
- SEGURO RESIDENCIAL AÇÃO REGRESSIVA. Ação regressiva da
Seguradora contra a concessionária de energia elétrica. Danos em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
equipamentos eletrônicos de segurados da autora. Responsabilidade da
concessionária afastada. Oscilação na rede elétrica não comprovada. Ação
julgada procedente. Sentença reformada. Recurso de apelação da
requerida integralmente provido para julgar a ação improcedente, melhor
dispostas as verbas sucumbenciais, prejudicado o apelo adesivo da autora."
(TJSP; Apelação 1037903-53.2017.8.26.0100; Relator (a): Marcondes
D'Angelo; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 28a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/02/2018; Data de Registro:
09/03/2018).
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Energia elétrica. Oscilações na
rede elétrica. Danos em equipamento da consumidora. Ausência de prova
hábil não só das referidas oscilações como de que estas teriam sido a causa
exclusiva
dos
danos.
Irrelevância
da
invocação
da teoria da
responsabilidade objetiva, visto que mesmo nesta se exige a prova do
serviço defeituoso, pois este o elemento gerador da responsabilidade. Ação
improcedente. Recurso não provido.A teoria da responsabilidade objetiva
do fornecedor não serve para impor ao fornecedor a obrigação de
indenizar sempre e em todas as situações. Serve apenas para impor essa
responsabilidade quando for comprovado o dano e o nexo de causalidade
entre este e o produto ou serviço defeituoso (Apelação 0000065-75.2010,
Rel. Des. Gilberto dos Santos, 11a Câm., j. 28.07.2011).
Assim, a meu ver, não logrando êxito a autora em comprovar os
fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I do CPC), de rigor a
manutenção da r. sentença de improcedência.
Deverá a autora arcar com os ônus sucumbenciais e nos termos
do art. 85, § 11o do CPC, considerando-se a natureza da causa, o trabalho
realizado pelo advogado, bem como a atuação em segundo grau, elevo os
honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa.
Posto isto, pelo meu voto, em julgamento estendido, nego
provimento ao recurso.
PAULO CELSO AYROSA M. DE ANDRADE
Relator Sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
16
Acórdãos
Eletrônicos
ANTONIO RIGOLIN
1232A8A2
17
21
Declarações de
Votos
PAULO CELSO AYROSA MONTEIRO DE
ANDRADE
123FA440
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1098354-73.2019.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.